Tribunal: TJDFT
Processo: 0732897-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALOR DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta pacificado pela Corte Especial do colendo STJ a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, do CPC), desde que não comprometida a subsistência do devedor. Sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, impõe-se adotar referido entendimento quanto ao valor de restituição de imposto de renda.
2. O caso concreto não autoriza a concessão da medida constritiva postulada, porquanto os elementos dos autos conduzem à firme convicção de que o valor de restituição do imposto de renda se faz importante à preservação do mínimo existencial e manutenção digna do núcleo familiar do executado.
3. Recurso conhecido e não provido.